Tribunal: TJBA
Processo: 8016443-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8016443-98.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ARACI PROCESSO DE 1º GRAU: 8000332-94.2025.8.05.0014 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA PACIENTE: CAIQUE MONTEIRO DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DO CÁRCERE CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO. APRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE DA PEÇA INICIAL. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Caique Monteiro de Souza, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araci, que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva é ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) analisar se a custódia cautelar encontra respaldo em fundamentação idônea e concreta; (iii) definir se a prisão viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade; (iv) avaliar a suficiência da adoção de medidas cautelares diversas da prisão; e (v) estabelecer se é possível estender ao paciente o benefício de liberdade concedido ao corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312, 313 e 315, do CPP, quando o decreto constritivo, além de demonstrar o fumus comissi delicti, aponta elementos concretos que impõem a necessidade de aplicação da medida extrema para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva verificado pela existência de procedimento anterior por ato infracional análogo ao tráfico de drogas instaurado em desfavor do Paciente. 4. Inexiste afronta ao princípio da presunção de inocência quando a prisão provisória é decretada com base em requisitos legais e está amparada em fundamentação idônea e concreta, como se verifica na hipótese dos autos. 5. É incabível, em sede de cognição sumária, prever o quantum de pena ou regime de cumprimento que será atribuído no caso concreto, uma vez que esta decisão caberá ao juízo da ação penal, ao fim da instrução processual, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da homogeneidade com o decreto prisional. 6. Demonstradas expressamente circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 7. Resta superada qualquer alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para oferecimento da denúncia, com a superveniente apresentação da peça acusatória. 8. A ausência de similitude fático-processual impede a extensão do benefício concedido ao corréu, por força do artigo 580 do CPP. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8016443-98.2025.8.05.0000, da comarca de Araci, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Caique Monteiro de Souza. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8016443-98.2025.8.05.0000